Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-48.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712056-48.2020.8.07.0003 RECORRENTE: LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APARELHO CELULAR PRODUTO DE FURTO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUIZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese. 2. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem. 3. Deve ser mantido o regime semiaberto quando o acusado é reincidente e desabonada circunstância judicial, nos termos do art. 33, § 2o, c, do Código Penal. 4. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça 5. Recurso conhecido e improvido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 180, §3o, do Código Penal, pleiteando a desclassificação do crime de receptação para a forma culposa, tendo em vista que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem por ele adquirido. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, defendendo a aplicação do princípio in dubio pro reo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 180, §3o, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não há que se falar em ausência de dolo na conduta do acusado. Não é crível que ele não soubesse da origem espúria do aparelho celular, especialmente porque não apresentou qualquer documentação de compra e venda do aparelho, seja nota fiscal ou recibo, tendo ele dito que adquiriu por intermédio do site OLX, todavia não tendo apresentado qualquer comprovação desse fato, nem mesmo o nome e endereço do vendedor do aparelho. Percebe-se, pois, que as explicações prestadas pelo acusado se encontram inteiramente divorciadas das demais provas dos autos, não havendo qualquer prova ou indício de suas alegações” (ID 25862608). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1o, DO CP). VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU, SUCESSIVAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 2. A Corte de origem decidiu, a partir dos elementos de prova carreados aos autos originários, que os agravantes tinham ciência da origem ilícita dos animais que receberam em seu estabelecimento comercial (frigorífico) para abate. O pleito de absolvição ou desclassificação do crime demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso no âmbito do recurso especial. 3. Outrossim, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 18/12/2018). 4. Considerando a pena concretamente fixada, não se verifica o transcurso do lapso prescricional de 8 anos entre os marcos interruptivos. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1239066/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 27/4/2021). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação à apontada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1302615 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 9/4/2021). Ademais, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1301234, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025